Tribunal: TJDFT
Processo: 0708947-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. EXISTÊNCIA DE FIANÇA VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de despejo, que indeferiu o pedido de liminar para determinar a desocupação do imóvel, porque o contrato estaria garantido por fiança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de garantia fidejussória no contrato de locação, mesmo diante da inércia dos fiadores em adimplir o débito locatício, autoriza a concessão de liminar de despejo, nos termos do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, permite a concessão de liminar para desocupação do imóvel em ações de despejo por falta de pagamento de aluguel e encargos, desde que o contrato esteja desprovido de garantia locatícia prevista no art. 37 da mesma lei.
4. A existência de fiança válida no contrato de locação impede o deferimento da liminar para desocupação do imóvel, independentemente da alegação de ineficácia prática da garantia em razão da inércia dos fiadores, pois a norma legal não prevê tal exceção.
5. A eventual ineficácia da fiança, em razão da inadimplência dos fiadores, constitui matéria que demanda dilação probatória, sendo incabível sua apreciação em juízo de cognição sumária próprio da análise de tutela liminar.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.